Tribunal: STF
Processo: ARE 978956
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 7.7.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS FEDERAIS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NÃO CONCLUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 15).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.7.2022, o Município de Ilha de Itamaracá opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 17).



    3. O embargante alega que “a decisão ora vergastada deixou de apreciar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, já fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pro rata pela Sentença, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recursal” (fl. 1, e-doc. 16).



    Pede “a análise e reforma para que haja a majoração dos honorários sucumbenciais, a ser suportada pelas Partes Recorrentes, em razão da sua sucumbência recursal” (fl. 1-2, e-doc. 16). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante quanto à omissão apontada nas razões dos embargos de declaração.



    5. O acórdão do Tribunal de origem foi publicado em 12.4.2013 (fl. 10, vol. 2).



    6. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser aplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC se o julgado recorrido foi publicado após a vigência do novo Código de Processo Civil, 18.3.2016, e tiverem sido fixados honorários pelas instâncias ordinárias. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. (…) 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.363.805-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. (…) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 764.934-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    7. Diferente do alegado pelo embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora